Tribunal: TJDFT
Processo: 0722406-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722406-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CANDIDO RIBEIRO SOARES NETO AGRAVADO: ELETRICA HIDRAULICA 02 IRMAOS LTDA - ME DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Cândido Ribeiro Soares Neto contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica diante da inadequação da via eleita (proc. no 0709131-62.2019.8.07.0020, ID no 96252268). 2. Em suas razões, o agravante, em suma, destaca que a agravada se mostra totalmente alheia ao cumprimento de suas obrigações, pois está se esquivando do pagamento e não haveria óbice ao processamento do incidente que pretende a desconsideração da personalidade jurídica por meio de petição simples. 3. Defende que estariam preenchidos os elementos fáticos e legais necessários à desconsideração da personalidade jurídica e não haveria exigência para que o incidente seja processado em autos autônomos da ação principal, pois poderá ocorrer no próprio cumprimento de sentença. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja processado nos autos originários, sem a necessidade de distribuição autônoma. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 27237801 e no 27237802). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, inciso I e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). 8. Na petição inicial da ação monitória ajuizada pelo agravante, não consta pedido para que a fosse desconsiderada a personalidade jurídica se no curso do processo fossem identificados os requisitos autorizadores da medida (ID no 39907541, págs. 1-6). 9. Como consequência, o Código de Processo Civil é claro ao determinar que nesses casos, verificando a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, o incidente deve ser processado em autos apartados, competindo ao interessado a instauração do procedimento incidental próprio, que será distribuído por dependência e ensejará a suspensão da demanda principal (CPC, art. 133 e seguintes). 10. Precedente deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO NÃO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O Diploma de Ritos estabelece que, uma vez não formulado na petição inicial, o pedido de instauração da desconsideração da personalidade jurídica deve ser postulado em autos apartados, competindo ao credor a instauração de procedimento incidental próprio que será distribuído por dependência à execução, hipótese em que o feito executivo será suspenso, nos moldes de seu artigo 133 e seguintes. 2. Tem-se, por outro lado, que somente quando peticionado na inicial, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica dispensa a instauração incidente processual apropriado, nos termos do art. 134, § 2o, do CPC, o que não é, contudo, o caso dos autos. 3. Por conseguinte, escorreito é o indeferimento do processamento do pedido de instauração da desconsideração da personalidade jurídica da parte agravada nos próprios autos da execução, porquanto tal postulação não foi formulada em peça de ingresso do feito executivo, e sim no decorrer do processo e depois de angularizada a relação processual, razão pela qual caberá ao agravante, caso queira, instaurar incidente processual próprio e apartado para tanto, conforme preconiza a inteligência que se extrai dos artigos 133 e seguintes do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1336861, 07030768720218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição[ 12. Anoto que o valor ínfimo do preparo de um agravo de instrumento, neste Tribunal, permite recursos como este. Racionalmente, sopesando custos e benefícios, seria muito mais prático e útil ao agravante distribuir o incidente a recorrer. Evitaria, inclusive, a replicação de processos, o que onera todos os atores do Poder Judiciário. Neste caso, desnecessariamente. Insto o agravante a repensar o processo e o dever de colaboração das partes sob essa perspectiva. DISPOSITIVO 13. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único; art. 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 14. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 16. Após, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Brasília, DF, 12 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO